Tribunal: TJSP
Processo: 1013370-25.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO MOVIDA PELA SEGURADA CONTRA A SEGURADORA DECORRENTE DE TRANSAÇÃO EFETUADA COM A CLIENTE EM AÇÃO POR ESTA INTENTADA NO DISTRITO FEDERAL.

AVARIAS EM MERCADORIA OCASIONADA DURANTE O TRANSPORTE. SENTENÇA ACOLHEU PREJUDICIAL DA SEGURADORA E DECRETOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ÂNUA FUNDAMENTANDO, COMO TERMO INICIAL, A DATA DA CITAÇÃO.

AFASTAMENTO

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO MOVIDA PELA SEGURADA CONTRA A SEGURADORA DECORRENTE DE TRANSAÇÃO EFETUADA COM A CLIENTE EM AÇÃO POR ESTA INTENTADA NO DISTRITO FEDERAL.

AVARIAS EM MERCADORIA OCASIONADA DURANTE O TRANSPORTE. SENTENÇA ACOLHEU PREJUDICIAL DA SEGURADORA E DECRETOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ÂNUA FUNDAMENTANDO, COMO TERMO INICIAL, A DATA DA CITAÇÃO.

AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA COM TERMO INICIAL PARA CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO REALIZADA PELA SEGURADA COM SUA CLIENTE (PROCESSO No 0713063-58.2019.8.26.0020 DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUAS CLARAS (DF).

DOUTRINA E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ANÁLISE DO MÉRITO CONDUZ À REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NOS TERMOS FORMULADOS NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE FRANQUIA DO SEGURO NO CASO CONCRETO.

CONDENAÇÃO DA APELADA NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.

RECURSO PROVIDO NESSES TERMOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000008217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013370-25.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LOGMAX -
SOLUÇÕES LOGÍSTICAS EIRELI- EPP, é apelado BERKLEY INTERNATIONAL DO
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, vencido em parte o
relator sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES, ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD
ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013370-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/9
Comarca:
Foro Central Cível – 9a Vara Cível
Processo n°:
1013370-25.2020.8.26.0100
Apelante:
LOGMAX - SOLUÇÕES LOGÍSTICAS EIRELI- EPP
Apelado:
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS
S/A
Juiz Prolator: Valdir da Silva Queiroz Junior
VOTO N.o 18.797
AÇÃO DE RESSARCIMENTO MOVIDA PELA SEGURADA
CONTRA A SEGURADORA DECORRENTE DE TRANSAÇÃO
EFETUADA COM A CLIENTE EM AÇÃO POR ESTA
INTENTADA NO DISTRITO FEDERAL.
AVARIAS EM MERCADORIA OCASIONADA DURANTE O
TRANSPORTE. SENTENÇA ACOLHEU PREJUDICIAL DA
SEGURADORA E DECRETOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO
PELA
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
ÂNUA
FUNDAMENTANDO, COMO TERMO INICIAL, A DATA DA
CITAÇÃO.
AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA COM TERMO INICIAL PARA CÔMPUTO DO
PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA
HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO REALIZADA PELA
SEGURADA
COM
SUA
CLIENTE
(PROCESSO
No
0713063-58.2019.8.26.0020
DA
1a
VARA
CÍVEL
DA
COMARCA DE ÁGUAS CLARAS (DF).
DOUTRINA
E
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
ANÁLISE DO MÉRITO CONDUZ À REFORMA DA
SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NOS TERMOS
FORMULADOS
NO
DISPOSITIVO
DO
ACÓRDÃO.
ABUSIVIDADE
DA
CLÁUSULA
DE
FRANQUIA
DO
SEGURO NO CASO CONCRETO.
CONDENAÇÃO
DA
APELADA
NAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO NESSES TERMOS.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013370-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/9
LOGMAX - SOLUÇÕES LOGISTICAS EIRELI -
EPP ingressa com recurso de apelação (fls. 414/433) da sentença de fls.
394/396, complementada pela decisão de rejeição dos embargos de
declaração (fls. 411), que nos autos da ação de ressarcimento de valores sob a
égide do procedimento comum que move contra BERKLEY
INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A extinguiu o processo
com resolução de mérito por ter acolhido a prescrição suscitada pela apelada
e por consequência imputou à apelante o pagamento das custas e honorários
em favor do advogado da ré que arbitrou em 10% sobre o valor dado à causa.
A apelante narra ser segurada da apelada com apólices
com vigência entre 20.2.2017 e 20.2.2018 tendo por objeto cobertura contra
danos e avarias verificadas no transporte de mercadorias para suas clientes.
Afirma que em meados de outubro de 2017 ocorreu
avaria durante transporte na região de Brasília o que ocasionou prejuízos à
parte terceira Seca Precisão Para Saúde Importação e Exportação Ltda.
Que em decorrência desse evento sofreu ação de
indenização movida pela vítima e que acabou por realizar transação da ordem
de R$ 75.000,00, a ser paga em dez parcelas de R$ 7.500,00.
Que durante a ação pediu a denunciação da lide da
apelada, o que foi negado pelo Juízo a pretexto de não ter sido juntada a
competente apólice com ressalva expressa de interposição de ação regressiva
com fundamento no artigo 125 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013370-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/9
Ao mover esta ação regressiva visando o ressarcimento
de parte da indenização assumida naquela demanda foi surpreendida com a
sentença de extinção do processo por acolhimento da prescrição ânua, (CC,
art. 206, § 1o, inciso II, 'a').
Entende que não houve prescrição uma vez que a
segunda parte do referido dispositivo legal possibilita a contagem do termo
inicial da data em que o segurado indeniza o terceiro e que no caso a
anuência da seguradora não foi obtida mediante verificada omissão em
responder aos pleitos formulados extrajudicialmente.
Pede a reforma da sentença para afastamento da
prescrição e procedência do pedido feito na inicial.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
434/435)
e
respondido (fls. 441/446).
Em contrarrazões, a apelada reafirma o acerto da
sentença no acolhimento da prescrição, que a transação com o terceiro não
contou com sua anuência explícita: “... A anuência da Seguradora deve ser expressa,
e, se não houver, é certo que não pode ser a ela imputada” (fls. 445).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
Sobre a prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013370-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/9
A sentença reconheceu a prescrição com fundamento no
artigo 206, § 1o, inciso II alínea “a” do Código Civil, o qual dispõe:
Art. 206. Prescreve:
§ 1o Em um ano: (...)
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra
aquele, contado o prazo:
a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da
data em que é citado para responder à ação de indenização proposta
pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a
anuência do segurador;
Ora, o termo inicial fixado a partir da data em que o
segurado é citado para responder à ação de indenização proposta pela parte
que sofreu os danos pressupõe a denunciação da lide da seguradora, não
sendo razoável pressupor que no curso da ação indenizatória, com o
desenrolar da instrução até sentença e trânsito em julgado, o segurado ficasse
a descoberto com relação ao eventual direito de regresso contra a seguradora
que não integrou a lide.
O CPC/15, em seu artigo 125, § 1o, salienta que:
“O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a
denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não
for permitida”.
Em comentário específico a esse dispositivo legal Cássio
Scarpinella Bueno afirma:
“... A despeito das considerações apresentadas no número anterior
[a respeito da não mais obrigatoriedade da denunciação da lide pelo CPC em
vigor, que no seu entender acarreta o desuso do instituto], a facultatividade na
denunciação da lide generalizada pelo caput do art. 125 parece não colocar em risco a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013370-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/9
prescrição da “ação de regresso”. É que prevalece o entendimento de que o inicio do prazo
prescricional em situações cobertas pelos atuais incisos I e II do art. 125 só tem início
quando do trânsito em julgado da decisão que deixa de reconhecer o direito em favor
daquele que poderia denunciar. Assim, o adquirente que pretende demandar com
fundamento na evicção só verá iniciar o prazo prescricional respectivo em face do
alienante quando transitar em julgado a decisão que acarrete a perda da propriedade.
Similarmente, o prazo inicial da prescrição da pretensão daquele que paga por dano para
ressarcir-se em face de outrem só inicia quando transitar em julgado a decisão que
determina o pagamento”. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. 1.
Vários autores. Arts. 1o a 317 Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2017, n. 2.2,
p. 548/549 com remissão à farta jurisprudência do Colendo STJ, salientando
dentre outras: STJ, Terceira Turma, AgRg nos EDCl no R Esp 1.409.242/SC, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. un. 17.5.2016, Dje 1.6.2016, “que invoca a teoria da actio
nata para justificar o início da prescrição somente a partir do trânsito em julgado da
decisão que faz nascer a pretensão ressarcitória” n.r., 1134).
No âmbito deste Tribunal, confira-se, dentre outros
julgados:
APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
CONTRATO DE
SEGURO
DE
VEÍCULO

DANOS
CAUSADOS
EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO PRESCRIÇÃO PRAZO ÂNUO
TERMO INICIAL
SEGURO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL Contagem a partir da data em que o segurado indeniza
terceiro prejudicado Ajuizamento da ação securitária dentro do
prazo legal Inteligência do artigo 206, §1o, alínea "a", do Código
Civil PRESCRIÇÃO AFASTADA. AÇÃO DE REGRESSO
CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO INDENIZAÇÕES
POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS
COBERTURA
CONTRATUAL
O segurado estava acobertado por riscos
predeterminados no contrato de seguro, assim como a seguradora
tinha a obrigação de pagar a indenização decorrente da
concretização dos sinistros
eventualmente
configurados

INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS
EXCLUSÃO
DA COBERTURA CONTRATUAL ADICIONAL ESPECÍFICA
Dever de observância ao principio da boa-fé que rege as relações
contratuais
Inteligência dos art. 765, do Código Civil.
SENTENÇA REFORMADA PARA O FIM DE JULGAR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013370-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/9
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS
DO ARTIGO 269, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. (TJSP; Apelação Cível 0053066-25.2011.8.26.0222;
Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 15/03/2016; Data de Registro: 15/03/2016).
Seguro facultativo de veículo. Danos causados a terceiro. Ação de
regresso do segurado. Acordo realizado entre o segurado e o
terceiro em outra ação. Reconhecida a prescrição. Ação julgada
improcedente. Apelação do autor. Insurgência quanto à prescrição.
Termo inicial: data do adimplemento do acordo. Inteligência do
artigo 206, §1o, inciso II alínea "a", do Código Civil. Sentença
reformada. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso
provido. Somente a partir do adimplemento da obrigação, que
ocorreu com o pagamento da última parcela, é que o segurado
passou a ser credor da seguradora, surgindo daí o direito ao
ressarcimento do numerário que despendeu para adimplir a dívida.
(TJSP; Apelação Cível 1044895-98.2015.8.26.0100; Relator
(a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017).
Pelas razões expostas, de rigor o afastamento da
prescrição decretada em primeiro grau, uma vez não ultrapassado o prazo
ânuo previsto na lei.
Sobre o mérito.
Entendo perfeitamente possível que se passe à análise do
mérito da controvérsia, autorizado pelo § 4o, do artigo 1.012, do Código de
Processo Civil.
A troca de e-mails no início de 2018 entre a segurada e a
seguradora com a participação dos demais envolvidos evidencia que a
seguradora estava devidamente comunicada sobre a avaria ocorrida e a
questão resumiu-se à documentação a ser apresentada para constatação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013370-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/9
danos na máquina.
Ficou incontroverso que a apelante, segurada, foi
acionada pela cliente para indenização dos danos ocasionados no transporte e
que efetuou uma composição para pagamento da quantia de R$ 75.000,00,
em dez parcelas, mensais e iguais de R$ 7.500,00.
Ao contrário do que dá entender a apelada (fls. 195 da
contestação), a petição inicial limita-se ao pedido de cobertura dentro do
limite de R$ 30.000,00, não considerada a franquia de 10%, nos termos do
pedido subsidiário por ela mesmo deduzido em sua contestação: “... Caso
remotamente assim não se entenda, subsidiariamente, requer sejam observados os limites
da apólice de seguro contratada pela Autora, em especial o Limite Máximo de Indenização
no valor de R$ 30.000,00 da Cobertura Adicional de Avarias Particulares (cláusula 7.3 da
apólice - fl. 40), bem como a existência de franquia de 10% dos prejuízos, com valor
mínimo de R$ 20.000,00”.
Ora, para uma cobertura securitária da ordem de R$
400.000,00, o pleito de ressarcimento da ordem de R$ 30.000,00 revela-se
perfeitamente compatível e a imposição da dedução da franquia de 10% sobre
referido montante sem qualquer justificativa maior revela-se abusiva, em
contrato de adesão, o qual, sabidamente não propicia ao aderente qualquer
discussão sobre as cláusulas e condições unilateralmente impostas pelo
predisponente.
Conclusão.
Ante o exposto, meu voto afasta a prejudicial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013370-25.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/9
prescrição acolhida pela sentença e no mérito dá provimento ao recurso
para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) a ser atualizada monetariamente de acordo com a variação
da Tabela Depre do TJSP e juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano,
um e outro computados a partir da data da homologação da transação firmada
nos autos da ação indenizatória no 0713063-58.2019.8.26.0020 da 1a Vara
Cível da Comarca de Águas Claras (DF), ou seja, 5.11.2019 (fls. 142).
Por consequência, a ré, ora apelada fica condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários em favor do
advogado a autora que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, observado o trabalho desenvolvido e duração dos atos
processuais.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator